Tribunal: TJBA
Processo: 8129649-24.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129649-24.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AAPB ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTASDO BRASIL

Advogado(s)
:
ALVARO CESAR BEZERRA E SILVA DE FREITAS

APELADO: MARIA LUCIA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE DESERÇÃO E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADAS. PRELIMINAR RECURSAL DE NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REJEITADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DESCONTOS POSTERIORES A 30.03.2021. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por AAPB Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil contra sentença que julgou procedentes os pedidos de Maria Lúcia dos Santos Silva em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral, determinando a cessação de descontos no benefício previdenciário da autora, restituição em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais de R$ 10.000,00 e pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de audiência de conciliação acarreta nulidade da sentença; (ii) estabelecer se a devolução dos valores deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (iii) determinar se há configuração de dano moral e a adequação do valor arbitrado; (iv) verificar a correção do percentual de honorários advocatícios fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A ausência de audiência de conciliação não acarreta nulidade do processo quando não há demonstração de prejuízo, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

2. A restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de comprovação de má-fé e basta a demonstração de cobrança contrária à boa-fé objetiva, sendo aplicável ao caso, pois os descontos indevidos ocorreram após 30/03/2021, marco temporal fixado pelo STJ no REsp nº 676.608/RS.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral
in re ipsa,
prescindindo de prova específica, em razão da privação injusta de valores essenciais.

4. O valor fixado para indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o arbitramento em R$ 5.000,00, em conformidade com precedentes do TJ-BA.

5. Os honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação atendem aos critérios do art. 85, §2º, do CPC, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de audiência de conciliação não gera nulidade processual quando ausente prejuízo demonstrado pela parte.

2. A restituição em dobro do indébito no CDC prescinde de má-fé, bastando a demonstração de cobrança contrária à boa-fé objetiva.

3. O desconto indevido em proventos previdenciários configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do sofrimento experimentado.

4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 282, §1º; 334; 373, II; 487, I; 1.007, caput e §1º; 1.013; 85, §2º; CC, arts. 389, parágrafo único; 406, §1º; 944; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.021.350/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.03.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.161.587/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 28.11.2022; STJ, REsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.03.2021; TJ-BA, Apelação nº 8009715-91.2023.8.05.0103, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 28.03.2025; TJ-BA, Apelação nº 8000101-36.2024.8.05.0262, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cezar Santos, j. 30.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO
nº 8129649-24.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante,
AAPB ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
, e apelada,
MARIA LUCIA DOS SANTOS SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor, apenas para reduzir a compensação por danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

09